Tribunal: STF
Processo: ADI 2125
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-06
Data de publicação: 2000-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO
CAUTELAR. REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PELA MEDIDA
PROVISÓRIA nº  2.014-4/00. CARGOS TÍPICOS DE CARREIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PREENCHIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (CF,
ARTIGO 37, II).
1.      As modificações introduzidas no artigo 37 da Constituição
Federal pela EC 19/98 mantiveram inalterada a redação do inciso IX,
que cuida de contratação de pessoal por tempo determinado na
Administração Pública. Inconstitucionalidade formal inexistente.
1.2     Ato legislativo consubstanciado em medida provisória
pode, em princípio, regulamentá-lo, desde que não tenha sofrido essa
disposição nenhuma alteração por emenda constitucional a partir de
1995 (CF, artigo 246).
2.      A regulamentação, contudo, não pode autorizar contratação
por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores,
sem o devido concurso público (CF, artigo 37, II), para cargos
típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica.
        Medida cautelar deferida até julgamento final da ação.